Tribunal: TCU
Processo: 016.037/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Luiz Luciano Menezes de Arruda e Sharliane Monteiro Rocha contra o Acórdão 7948/2021-TCU-2a Câmara, proferido nos autos da presente Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação de despesas relacionadas à aquisição de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS);

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração interpostos por Luiz Luciano Menezes de Arruda e Sharliane Monteiro Rocha contra o Acórdão 7948/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos da presente Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação de despesas relacionadas à aquisição de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI), com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.